Tribunal: TJDFT
Processo: 0705882-66.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. SEMI-IMPUTABILIDADE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE DE ENTENDIMENTO OU AUTODETERMINAÇÃO. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condenação por roubo majorado exige prova segura da materialidade e da autoria, sendo suficiente a palavra da vítima quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
2. O reconhecimento pessoal, realizado conforme as formalidades do CPP, art. 226, é válido e não padece de qualquer vício.
3. Ainda que se arguisse eventual nulidade do reconhecimento, outras provas independentes e robustas — como depoimentos e a utilização do objeto subtraído pelo réu — confirmam a autoria, o que enfraquece a tese defensiva.
4. A jurisprudência admite que a exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria, não está vinculada a critério matemático obrigatório, sendo amplamente aceitas a fração de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e máxima ou de 1/6 da pena mínima. Não há direito subjetivo do réu à aplicação da fração de 1/6, por ser mais favorável. Precedentes.
5. A redução da pena pela semi-imputabilidade pressupõe prova de que o agente, no momento do fato, não possuía plena capacidade de entendimento ou de autodeterminação. Laudo pericial que atesta integral capacidade cognitiva e volitiva afasta a aplicação do art. 26, parágrafo único, do Código Penal, ainda que haja dependência química, prevalecendo a teoria da actio libera in causa.
6. Recurso conhecido e não provido.